Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725567-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UILSON RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: TAYANA CASTRO DE BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por TAYANA CASTRO DE BARROS, advogada constituída com OAB/DF no 67.584, em favor de UILSON RODRIGUES DOS SANTO, preso desde 24/6/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155 § 4o, inciso IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 17/20). Alega a impetrante (fls. 2/15), que a prisão preventiva é desproporcional e desnecessária, uma vez que o paciente possui quase 60 anos de idade, é portador de diabetes, tem residência fixa e presta suporte essencial à filha gestante de alto risco, além de cuidar do neto menor. Sustenta que a decisão judicial se baseou em fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstrar periculosidade concreta, contrariando o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a coautora do fato, Alice de Araújo Silva Galeno, assumiu integralmente a autoria do furto e declarou não conhecer o paciente, tendo sido colocada em liberdade, o que evidencia tratamento desigual. Assevera suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e proibição de frequentar o local dos fatos, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal. Aduz que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, além de representar antecipação de pena, especialmente diante da possibilidade de eventual condenação em regime semiaberto. Ressalta ainda que o paciente possui cirurgia odontológica agendada e que sua permanência no cárcere compromete o tratamento médico necessário, agravando seu estado de saúde. A defesa destaca que o paciente já foi mantido preso anteriormente por três meses em outro processo, do qual foi absolvido, e que a atual prisão se baseia novamente apenas na reincidência, sem provas concretas de autoria. Requer-se, com isso, liminarmente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante n° 756/2025 (fls. 31/47), Auto de Apresentação e Apreensão no 455/2025 (fl. 48), Termo de Restituição no 297/2025 (fl. 49) e Comunicação de Ocorrência Policial n° 4.618/2025-1 (fls. 62/67). O periculum libertatis também restou evidenciado pela condição de reincidência do paciente, pois, segundo consta da sua folha de antecedentes penais (fls. 88/92) ele ostenta passagens três condenações definitivas por furto qualificado, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 17/20): Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. De acordo com Welbert, balconista na farmácia, o custodiado Uilson e Alice entraram juntos na drogaria. Enquanto o conduzido pedia produtos que não tinham na farmácia, Alice pegou três polivitamínicos que custam ao total R$ 662,20. O funcionário passou próximo quando Alice colocava as vitaminas na bolsa. Em consulta ao sistema de câmeras CFTV, pôde confirmar o fato. Ambos saíram dizendo que não tinham levado nada do local; porém, após bastante insistência, Alice devolveu os produtos que estavam dentro da bolsa. Então o conduzido intimidou o declarante afirmando que era para sair do local e voltar para a drogaria, pois já haviam devolvido os produtos. Os policiais encontraram o conduzido a uns 100 metros de distância da farmácia. Pelas imagens, visualizaram os autores entram juntos e saem juntos após Alice subtrair produtos. A função do custodiado era distrair os atendentes. Os autores já teriam praticado outros furtos na loja. Há, pois, materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. O custodiado ostenta condenações três definitivas por furto qualificado (fatos de 2017 e 2022) e uma embriaguez ao volante. Nesse contexto, verifica-se a reiteração em delitos contra o patrimônio. Além disso, estava em cumprimento de pena, portanto sujeito a maiores restrições. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de UILSON RODRIGUES DOS SANTOS, nascido em 03/10/1966, filho de Francisca Rodrigues dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Oficie-se à VEP para comunicar a prisão em flagrante do custodiado. (grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Repisa-se que o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio, foi solto em 13/1/2023 e voltou a delinquir, o que constitui elemento suficiente para evidenciar sua reiteração delitiva, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública. Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de junho de 2025 19:09:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora